Tribunal: TJDFT
Processo: 0002889-83.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002889-83.2018.8.07.0014 RECORRENTE: WESLEY DE SOUSA ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. FURTO COM CONCURSO DE PESSOAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÊNCIA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réu condenado por infringir o artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, depois de subtrair peças de picanha de um supermercado junto com comparsa. 2 O princípio da insignificância exige a presença simultânea de quatro requisitos: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica praticada. Tais requisitos não se apresentam concomitante no caso, haja vista o valor expressivo da res furtiva, quase a metade do salário mínimo vigente à época, e a censurabilidade mais intensa da ação praticada com concurso de pessoas. Todavia, sendo o réu primário e de bons antecedentes, há de se reconhecer o furto privilegiado. 3 Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição, ante a aplicação do princípio da insignificância. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) a prática do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, caso dos autos, afasta a aplicação do princípio da insignificância, mormente quando se extrai dos autos a informação de que o valor dos bens subtraídos ultrapassa 10 % do salário mínimo vigente à época dos fatos.” (AgRg no REsp 1847979/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/2/2020) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030